Tribunal: STF
Processo: HC 125102
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Estupro de vulnerável. Regime inicial de cumprimento de pena. Condenação transitada em julgado. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. Esta Corte não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. 3. Ajuizada a ação de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja medida liminar foi indeferida, é prudente aguardar o pronunciamento do colegiado do Tribunal estadual sobre a matéria, até mesmo para evitar ofensas às regras de competência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.